Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738238-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0042579-57.2001.8.07.0001 - id 107425610) que, por carência de interesse jurídico, indeferiu seu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial do espólio de Sebastião de Sousa e Silva. Afirma, em resumo, que o interesse decorre da aquisição de direito hereditário (Fazenda Paranoá) relativo ao espólio de Sebastião de Sousa e Silva, na forma do CPC 75, § 1o, e 119. 2. Indefiro a liminar pleiteada, porquanto não há risco de dano grave e de difícil reparação. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 10.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator